Tribunal: TJDFT
Processo: 0717440-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso Inominado. Ação declaratória de nulidade c/c dano moral. Fraude. Cartão de crédito. Compras. Utilização de chip. Comprovada. Falha no serviço prestado. Danos morais. Ausência. Provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a parte ré na obrigação de fazer, consistente em proceder ao estorno do saque de R$ 100,00 e compra fraudulenta de R$ 14.900,00, ocorrida no dia 09/11/2024 no estabelecimento “Paulosergioda”, bem como eventuais encargos assessórios, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00.
2. Em suas razões recursais (ID 69475993), o réu, ora recorrente, defende que a transação contestada foi concretizada por meio de cartão com senha pessoal e chip, cuja responsabilidade pela guarda é exclusivamente do cliente. Afirma que, para tanto, é necessária a utilização conjugada e simultânea do cartão e senha pessoal intransferível, cuja responsabilidade pela guarda é exclusivamente do cliente. Argumenta que não há ato falho que justifique a responsabilidade do Banco e, por conseguinte, sua condenação. Aponta que foram identificadas compras em estabelecimentos do mesmo ramo de atividade da compra não reconhecida pela parte autora. Esclarece que tanto as compras online como a maquineta móvel podem ser utilizadas em qualquer localidade, razão pela qual é acertado o fundamento utilizado pela sentença de que os documentos que comprovam a reserva de pousada em Pirenópolis/GO e transações realizadas naquele Município demonstrariam que o autor estava em Estado diverso da transação. Enfatiza que, com o cliente tendo posse do cartão e considerando que a transação só pode ser aprovada presencialmente mediante a validação da senha, presume-se que o uso foi efetuado pelo próprio cliente ou por terceiros que obtiveram acesso ao cartão e à senha. Destaca que caso houvesse bloqueio de todas as movimentações, de um valor dentro do limite que o cliente possui, realizada com credenciais seguras, certamente teríamos inúmeros clientes insatisfeitos quanto ao processo. Aduz que a operação impugnada se encontrava dentro do perfil de consumo e dentro do limite de crédito concedido à parte, como pode ser visto na fatura juntada carreados à contestação, o que descaracteriza qualquer falha do Banco. Ao final, requer a reforma da sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 69476006), nas quais a parte autora defende que, após a constatação da fraude, imediatamente o Recorrido entrou em contato com o recorrente, o qual informou que o referido cartão de crédito utilizado na fraude havia sido entregue em sua residência, todavia, o recorrido esclareceu que o referido cartão de crédito não foi recebido por ele ou por qualquer membro de sua família, além de também não ter sido entregue no condomínio em que morava. Além disso, ainda segundo o autor, o recorrente não apresentou qualquer comprovação de quem teria assinado o recebimento do cartão, o que demonstra a falha na entrega e a vulnerabilidade da situação. Afirma que chama a atenção o fato das transações realizadas em 09/11/2024, ocorrerem em data anterior à entrega do cartão, que ocorreria em 11/11/2024, conforme informado pelo próprio Banco réu. Requer que seja improvido o recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do banco réu sobre os danos materiais alegadamente sofridos pelo autor.
III. Razões de decidir
6. Inclusão de documento novo pela parte ré. Inicialmente destaco que a inclusão de novo documento configura inovação recursal, sendo vedado à Turma Recursal analisá-lo em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciado na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não conheço dos documentos constantes dos IDs 69475993, págs. 5/6, 69475998, 69475999 e 69476000, especialmente por se tratarem de documentos preexistentes à sentença.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. A Súmula no 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias".
9. Compulsando os autos, verifica-se que foi realizada uma compra com utilização do cartão de crédito do recorrido com final 2064 no dia 09/11, na loja “Paulosergioda” e no valor de R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais) e saque em Banco 24hrs no valor de R$ 100,00 (IDs 69475964 e 69475968).
10. Da análise atenta dos autos, revela-se que a situação narrada trata de culpa exclusiva do autor.
11. O cartão e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. (REsp n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.) Houve, portanto, negligência do autor na operação, pois, como se extrai dos autos, as operações foram realizadas por meio da utilização de cartão com chip e senha (IDs 69475964 e 69475968), o que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atrai a responsabilidade do consumidor sobre os danos causados. Nesse sentido: (...) 2. Conforme entendimento deste Superior Tribunal "a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista" (REsp 1.633.785/SP, TERCEIRA TURMA, DJe 30/10/2017) (...) (AgInt no REsp n. 1.855.695/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020).
12. Nesse sentido: Acórdão 1908706, 0735311-88.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.
13. Quanto ao ponto, ainda que se admitisse a argumentação do autor no sentido de que não recebeu o cartão utilizado, não restaria afastada a quebra do nexo causal da responsabilidade da parte ré, pois ainda nesse caso a compra não poderia ter sido efetuada sem a senha de uso exclusivo do consumidor.
14. Quanto à instituição financeira, não há elementos nos autos para aferir o padrão de consumo do autor, razão pela qual não há que se falar em falha no serviço por ausência de adoção de medidas de segurança na movimentação de valores atípicos ao perfil de compra do recorrido.
15. Desse modo, a reforma da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula no 479; AgInt no REsp n. 1.855.695/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020. TJDFT: Acórdão 1908706, 0735311-88.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.